Tribunal: TJMT
Processo: 0003328-02.2007.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003328-02.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HERMES VACARO - CPF: 002.090.580-72 (APELADO), NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), DILETA BORTOLIN VACARO - CPF: 623.200.179-68 (APELADO), DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD - CPF: 004.617.501-63 (APELANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), FARUK SAID HAJ ABDALLAH AWWAD - CPF: 324.266.901-00 (APELANTE), RUQAIA ABDELMAGID ALI ZABEN - CPF: 701.152.731-15 (APELANTE), KIFAYA ABDALLAH OSMAN MOHAMAD - CPF: 485.566.961-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO HERMES VACCARO (APELADO), PEDRO HERMES VACARO - CPF: 002.090.580-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUQAIA ABDELMAGID ALI ZABEN - CPF: 701.152.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KIFAYA ABDALLAH OSMAN MOHAMAD - CPF: 485.566.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ANTONIO CHITTO VANZIN - CPF: 062.284.449-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO IMOBILIÁRIO – PROCEDÊNCIA – MÉRITO – INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ TOTALMENTE AUSENTE DE COMPROVAÇÃO – MANIFESTAS INFERÊNCIAS DE FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO ELIDIDAS – RESGUARDADA A POSSIBILIDADE DE REGRESSO CONTRA OS SUPOSTOS FALSÁRIOS VENDEDORES SE ENTENDER SER O CASO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Diante das manifestas inferências de falsidade documental da escritura, denota-se que não incumbia à parte autora a comprovação de que os requeridos estavam de má-fé, isso porque inarredáveis as ilações pela manifesta falsidade documental.

Se pretendiam demonstrar a substância da incidência da teoria da aparência no caso e sua boa-fé na lavratura do negócio jurídico nulo, incumbia aos requeridos o ônus de provar tais argumentos, já que se tratam de
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(art. 373, II, do CPC), denotando-se, no mínimo estranho e muito cômodo, que tais teses não tenham sido por eles apresentados de plano, desde a primeira manifestação no processo datada de 18/09/2008, sendo somente aviadas após a fase instrutória, na última manifestação da instância de origem, protocolada em 23/03/2023, ou seja, mais de 14 anos depois.

Não há absolutamente nenhum esclarecimento das circunstâncias ou apontamento de como se deram as tratativas de compra da área junto aos supostos fraudadores vendedores, bem assim nenhum recibo ou comprovação de pagamento ou das tratativas do negócio jurídico nulo, nada obstando, contudo, o ajuizamento de ação de regresso conta os supostos vendedores fraudadores visando o ressarcimento dos supostos prejuízos que suportaram em razão da nulidade do negócio jurídico.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003328-02.2007.8.11.0004

APELANTES:

DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD E FARUK SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD

APELADOS:

PEDRO HERMES VACARO E DILETA BORTOLIN VACARO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD
e
FARUK SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, o qual, na
“Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Registro Público Imobiliário”
número 0003328-02.2007.8.11.0004, ajuizada contra a parte requerida apelante pela parte autora apelada
PEDRO HERMES VACARO
e
DILETA BORTOLIN VACARO
, julgou
“PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, I, CPC/2015, e, por conseguinte: - DECLARO
NULA
, de pleno direito, a Escrituras Pública de Compra e Venda, lavrada no dia 27.09.2004, às fls. 009/010, do Livro nº. 042, do Cartório de 1º Ofício e Registro de Imóveis de Baliza/GO, Comarca de Aragarças/GO, alicerçada em documentação fraudulenta (fls. 13/14º, dos autos). - Por conseguinte, pela absoluta falta de correlação com os documentos que lhes deram origem, bem como em respeito aos princípios da continuidade do registro público, DETERMINO o imediato
CANCELAMENTO
da Matrícula nº. 48.925, com área de 990 has, bem como de eventuais posteriores, caso houver. DEVENDO a respectiva área retornar ao domínio da parte Autora, proprietária primitiva do imóvel”
, bem como para condenar
“os Requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, CPC/2015”
(sic – Id. 202068151.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pela decisão integrativa de Id. 202068162.

Nas razões do apelo Id. 202068163, a parte requerida recorrente aduz, em suma, a incorreção da sentença recorrida, ao argumento de que
“toda essa situação de normalidade no processamento da documentação do imóvel e dos vendedores, gerou nos compradores/RECORRENTES uma sensação de tranquilidade, a fundada crença de que a transação que eles realizaram era absolutamente regular e é importante consignar que essa segurança foi passada pelos oficiais dos cartórios, a quem compete conferir a identidade, a capacidade e a representação dos intervenientes nos atos a serem praticados”
(sic).

Defende que
“é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação de imóvel feita por pessoa que falsamente se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé”
(sic).

Assevera, ao final, que
“os RECORRIDOS não lograram êxito em provar a participação dos RECORRENTES nos atos ilícitos denunciados – “a boa-fé se presume e a má-fé se comprova” – logo, eles (RÉUS) não poderão jamais ser prejudicados com o desfazimento da compra do imóvel”
(sic).

A par desses argumentos, pedem que
“seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido declaratório formulado pelos RECORRIDOS, invertendo-se o ônus da sucumbência”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 202068166.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 202068169, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento deste apelo, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

Certidão de regularidade do recolhimento das custas de preparo no Id. 202122655.

A parte recorrida pugnou na peça Id. 206714153 pela
“retirada de pauta dos referidos autos e inclusão em pauta de Videoconferência no intuito de realizar Sustentação Oral dos argumentos de defesa”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se a parte requerida apelante requerida contra sentença que contra ela julgou procedente pretensão inaugural, declarando nula
“de pleno direito, a Escrituras Pública de Compra e Venda, lavrada no dia 27.09.2004, às fls. 009/010, do Livro nº. 042, do Cartório de 1º Ofício e Registro de Imóveis de Baliza/GO, Comarca de Aragarças/GO, alicerçada em documentação fraudulenta (fls. 13/14º, dos autos)”
.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0003328-02.2007.8.11.0004.

ESPÓLIO: PEDRO HERMES VACARO
REQUERENTE: DILETA BORTOLIN VACARO

REQUERIDO: DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD, FARUK SAID HAJ ABDALLAH AWWAD, RUQAIA ABDELMAGID ALI ZABEN, KIFAYA ABDALLAH OSMAN MOHAMAD

SENTENÇA
.

1. Cuida-se de ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Registro Público Imobiliário ajuizada por
PEDRO HERMES VACARO e DILETA BORTOLIN VACARO
em face de
DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD e FARUK SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD.

2. Aduz o Autor que em 25/07/1968 adquiriu 1.000 hectares de Armando Bortolin, por meio de Escritura Pública de Divisão Amigável, registrada sob o nº. 12.306, no livro 06, fls. 43/45, sempre mantendo a posse sobre o bem imóvel.

3. Salienta que no final de 2002, ao tentar alienar sua propriedade, tomou conhecimento que estava em nome de terceiros. Ao procurar o Cartório de Registro de Imóveis constatou que sua área havia sido transferida aos Requeridos, por Contrato de Compra e Venda lavrado às fls. 09/10, do livro 42, do Cartório de Baliza/GO. Contudo, o Requerente afirma que nunca vendeu seu imóvel aos Requeridos, nunca esteve em Baliza/GO, e muito menos conhece qualquer dos réus, sendo falsa a transação.

4. Prova disso é que os dados constantes da Escritura de Compra e Venda trazem erros grosseiros, como o nome da esposa do Autor, que ficou grafado como MARIA LUIZA VACARO, quando em verdade o seu nome é DILETA BORTOLIN VACARO, além da divergência do número do RG e do CPF.

5. Por fim, deixa claro que as assinaturas constantes da referida escritura não são nem sua e nem da sua esposa.

6. Assim, por ausência de declaração de vontade, requer a declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 09/10, do livro nº 42, do Cartório de Baliza/GO, com o consequente cancelamento do registro nº 48.925, do livro 02, do CRI de Barra do Garças.

7. Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/30.

8. Os Requeridos DAES SAID e FARUK SAID foram citados à fl. 18-v, tendo apresentado contestação às fls. 63/64, alegando que devem ser citadas também suas esposas. No mais, levanta estranheza pelo fato de o Autor ter tido conhecimento em 2002 da suposta falsidade e apenas em 2007 ter ajuizado esta ação. Por fim, pedem a denunciação da lide aos vendedores do imóvel, que seriam o próprio PEDRO HERMES VACARO e “sua esposa” MARIA LUIZA VACARO.

9. Às fls. 85/88, a parte Autora refuta a denunciação da lide, a uma porque PEDRO HERMES VACARO é o próprio Autor da ação, e a duas porque MARIA LUIZA VACARO é o nome falso atribuído à sua esposa, que se chama DILETA BORTOLIN VACARO.

10. Em 04/09/2013, fls. 114, foi deferida a citação por edital das esposas dos Requeridos, uma vez que não foram encontradas nos endereços conhecidos.

11. Foi informado às fls. 127 o falecimento do Autor PEDRO HERMES VACARO, tendo sido requerida sua substituição processual.

12. Foi decretada a revelia das Requeridas
RUGAIA ABDELMAGID ALI ZABEN
e
KIFAYA ABDALLAH OSMAN MOHAMAD
, uma vez que citadas por edital não contestaram a ação. A Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado contestação por negativa geral às fls. 196 e 196-v.

13. Indeferido o pedido de denunciação da lide, o processo foi saneado. Fixado como ponto controvertido, a falsidade da Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 13/14vº, tendo em vista as divergências apontadas pela parte Autora. Por fim, foi determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (fls. 197/198vº).

14. Às fls. 199, os Requeridos opuseram Embargos Declaratórios sob a alegação de que a decisão de fls. 197/198 deixou de analisar pedido anterior (fls. 167), no qual se pretendia adequar o valor da causa à vantagem econômica perseguida na ação (o valor do imóvel com área de 990 hectares, localizado no município de Novo São Joaquim (MT), somado ao recolhimento das custas processuais complementares).

15. As partes Requerentes impugnaram os Embargos Declaratórios, argumentando que o referido expediente está sendo utilizado como meio protelatório, pois não se busca qualquer vantagem econômica no presente feito, tão somente a anulação da escritura pública de compra e venda. Outrossim, alega que a discordância com o valor da causa deveria ter sido suscitada em sede de contestação. Por conseguinte, requer-se a aplicação da penalidade prevista no § 2º do Artigo 1.026, do Código de Processo Civil (fls. 204/205).

16. Ato contínuo, manifestam os Requerentes (fls. 205) ter interesse em prova pericial (exame grafotécnico, análise técnica dos documentos pessoais e de demais registros dos Autores).

17. O valor da causa foi corrigido de ofício para a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com fundamento no art. 292, §3º, do CPC/2015. Na mesma ocasião, foi deferida a produção de prova pericial e designado perito para o ato (fls. 07/08, do ID. 53802627).

18. A parte Autora manifestou concordância com os valores dos honorários periciais (ID. 89060533). Juntou o comprovante de depósito (ID. 89060534).

19. Foi determinada a intimação da parte Requerida para apresentação da via original do Contrato de Compra e Venda, para subsidiar a perícia grafotécnica, designada nos autos (ID. 98241951).

20. O Requerido informou não possuir o documento original e pugnou pela expedição de ofício ao Cartório de Baliza-GO para o envio do documento (ID. 103242158).

21. Posteriormente, por entender injustificada e desarrazoada a manutenção da prova pericial, diante da farta documentação que instrui o processo, foi indeferido o pedido de prova pericial, com fundamento no art. 139, III, do CPC/2015. Determinou-se a retificação do polo ativo da ação, para que passe a constar o ESPÓLIO DE PEDRO HERMES VACARO. Determinou-se, também, o cumprimento da decisão de fls. 38 do expediente de ID. 53802598, especificamente sobre a averbação do feito às margens da Matrícula nº. 48.925, CRI local. Por fim, determinou-se a intimação das partes para manifestação em atenção ao princípio da lealdade processual (ID. 111037680).

22. A parte Autora veio aos autos, manifestou sobre a fraude engendrada; pugnou pela aplicação da multa prevista no art. 81, do CPC/2015; requereu a devolução do valor depositado a título de honorários periciais e o julgamento do feito no estado em que se encontra (ID. 112109318). Juntou os documentos de ID. 112109319 e ID. 112109321.

23. Os Requeridos manifestaram pelo chamamento do feito à ordem para determinar aos Autores o recolhimento das custas processuais complementares. Informou o encerramento do Inventário dos bens deixados pelo “de cujus” PEDRO HERMES VACARO e, por fim, pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais (ID. 113363285).

24.
É O RELATÓRIO. DECIDO
.

25. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015.

26. Dito isso, passo a análise do mérito.

DO MÉRITO

27. É possível se extrair dos documentos apresentados que é
flagrantemente ilícita
a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 09/10, do Livro nº. 042, do Cartório do 1º Ofício e Registro de Imóveis de Baliza/GO, Comarca de Aragarças/GO, datada de 27.09.2004 (fls. 13/14, dos autos) (fls. 26/29, do expediente de ID. 53801024).

28. Em simples análise das assinaturas apostas na citada Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 13/14), é possível verificar que divergem totalmente das assinaturas constantes nos documentos pessoais e demais documentos apresentados pelos Autores, legítimos proprietários do imóvel (fls. 10/11 e 19)

29. Isso porque, no mencionado documento o nome da Autora DILETA BORTOLIN VACARO, co-proprietária e esposa de PEDRO HERMES VACARO, consta inexplicavelmente como MARIA LUIZA VACARO, que versa sobre pessoa inexistente, apresentada por meio de documentos fraudulentos para se passar pela Demandante.

30. Ademais, resta evidenciado que o RG. nº. 1009180595 – SSP/RS e o CPF nº. 623.200.179-68, constantes nos documentos originais da Senhora DILETA BORTOLIN VACARO, nem de longe correspondem aos números dos documentos informados por ocasião da lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada nas na Serventia de Baliza/GO, quais sejam: RG. nº. 381078 - SSP/GO e o CPF nº. 002.090.580-72.

31. Desta feita, forçoso concluir que é fraudulenta e nula de pleno direito a Escritura Pública de Compra e Venda, supostamente lavrada por “PEDRO HERMES VACARO” e a pessoa de “MARIA LUIZA VACARO” com os Requeridos DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD e FARUK SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD, em razão da nulidade na origem.

32. Portanto, é evidente a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda, bem como de todas as transferências de domínio com base no respectivo documento, haja vista que independentemente da eventual boa fé dos adquirentes, não é possível a convalidação do vício de vontade em razão da fraude perpetrada.

33. Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROCURAÇÃO FALSA - FRAUDE CONFIGURADA - NULIDADE ABSOLUTA - BOA-FÉ DE TERCEIRO - INOPONIBILIDADE - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
As escrituras públicas de compra e venda firmadas com base em falsa procuração do proprietário do imóvel são nulas diante da evidente ausência de consentimento do titular do direito, que é pressuposto do negócio jurídico
.
Tratando-se de nulidade absoluta, eventual boa-fé de terceiros adquirentes não é capaz de convalidar o vício de vontade, sob pena de perpetuação da fraude
. Não evidenciados os requisitos da usucapião ordinária - justo título e posse mansa, pacífica e ininterrupta por quinze anos -, o reconhecimento da propriedade mediante prescrição aquisitiva é inviável.” (TJ/MT - N.U 0002300-45.2007.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

34. Ademais, em se tratando de fraude na Escritura Pública de Compra e Venda, na qual se utilizou de documentos fraudulentos para se passar pela co-proprietária do imóvel, calha dizer que o imóvel teria sido alienado aos Requeridos por pessoa que não tinha o poder de disposição sobre a coisa, caracterizando, por conseguinte, a chamada “venda a non domino”.

35. Logo, temos por completamente ilegítima a parte alienante,
“MARIA LUIZA VACARO”
, pela absoluta inaptidão para o negócio jurídico de alienação e transferência de titularidade e domínio do imóvel protegido pela
Matrícula nº. 48.925,
do CRI de Barra do Garças/MT (fls. 36/37, do ID. 53801024).

36. Desta feita, é evidente que o negócio jurídico fundamentado na fraudulenta Escritura Pública de Compra e Venda, que deu causa à presente demanda é inexistente e absolutamente nulo, sendo incapaz de produzir qualquer efeito jurídico, independentemente de eventual boa-fé dos adquirentes e, portanto, a declaração de nulidade que ora se pleiteia, é medida que se impõe.

37. Sobre o tema, o entendimento demonstrado pelo STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais"
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes
. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.( STJ - AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

38. Calha dizer, ainda, que apesar da tese defensiva acerca da necessária participação do Tabelião envolvido na lavratura da Escritura Pública, na presente demanda, é evidente que o pleito não se justifica, tendo em vista que por se tratar de interesse diretamente ligado às partes contratantes (litigantes), torna-se desnecessário o litisconsórcio passivo com o Tabelião, sem prejuízo de eventual ação regressiva em desfavor deste, caso entenda cabível e haja elementos suficientes para tanto.

39. No mesmo sentido já se manifestou o ETJMT:.

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - PROCEDÊNCIA - DECLARADA NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - REJEITADA - MÉRITO - LEGITIMIDADE DO TITULAR DO CARTÓRIO PARA FIGURAR NA AÇÃO REJEITADA - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DA REQUERIDA TERCEIRA ADQUIRENTE DO IMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o objeto da ação é meramente declaratório de nulidade da escritura, ainda que por falsidade da assinatura dos proprietário constante na Escritura Pública de Compra e Venda, o interesse jurídico em discussão se circunscreve às partes diretamente envolvidas na compra e venda, não ao tabelionato que lavrou a escritura (Precedente REsp 173.247-PR)
. A boa-fé da adquirente de imóvel objeto do litígio tem relevância apenas para conferir eventual direito à percepção de frutos ou indenização por benfeitorias e não para validar aquisição considerada como inexistente (non domino), realizada sem o necessário consentimento dos verdadeiros proprietários.
(TJ/MT - N.U 0092270-17.2010.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/01/2013, Publicado no DJE 18/01/2013)

40. Destarte, é nula de pleno direito: a alienação feita por PEDRO HERMES VACARO e MARIA LUIZA VACARO, com área de
990 has
para DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD e FARUK SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no dia 27.09.2004, às fls. 009/010, do Livro nº. 042, do Cartório de 1º Ofício e Registro de Imóveis de Baliza/GO, Comarca de Aragarças/GO (fls. 13/14º, dos autos), dando causa a abertura da
Matrícula nº. 48.925
do CRI de Barra do Garças/MT.

41. Importante destacar, ainda, que a
Matrícula nº. 48.925
do CRI de Barra do Garças/MT, fruto da falsidade perpetrada pela ausência de documento hábil que justifique sua abertura, há que ser cancelada, por padecer de nulidade formal ferindo de morte a cadeia dominial do imóvel que protege. Fato que viola o princípio da continuidade dos registros públicos imobiliários (art.222 e 237, da Lei nº. 6.015/73).

42. Logo, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

43. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, pela absoluta ausência de vontade para a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no dia 27.09.2004, às fls. 009/010, do Livro nº. 042, do Cartório de 1º Ofício e Registro de Imóveis de Baliza/GO, Comarca de Aragarças/GO (fls. 13/14º, dos autos) e consequente alienação do imóvel que lhe pertence,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, I, CPC/2015, e, por conseguinte:

- DECLARO

NULA
, de pleno direito, a Escrituras Pública de Compra e Venda, lavrada no dia 27.09.2004, às fls. 009/010, do Livro nº. 042, do Cartório de 1º Ofício e Registro de Imóveis de Baliza/GO, Comarca de Aragarças/GO, alicerçada em documentação fraudulenta (fls. 13/14º, dos autos).

- Por conseguinte, pela absoluta falta de correlação com os documentos que lhes deram origem, bem como em respeito aos princípios da continuidade do registro público,
DETERMINO
o imediato
CANCELAMENTO
da
Matrícula nº. 48.925, com área de 990 has,
bem como de eventuais posteriores, caso houver.
DEVENDO
a respectiva área retornar ao domínio da parte Autora, proprietária primitiva do imóvel.

44. Em razão da sucumbência,
CONDENO
os Requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, CPC/2015.

45.
INTIME-SE
a parte Autora para que comprove, nos autos, o pagamento das custas iniciais remanescentes, no prazo de 05 (cinco) dias.

46. Diante da não realização da perícia, inicialmente designada,
INTIME-SE
o Perito nomeado CLODOALDO CARVALHO QUEIROZ, para que restitua à parte Autora, o valor dos honorários depositados (ID. 89060534), no prazo de 10 (dez) dias.

47.
ENCAMINHE-SE
cópia desta decisão ao Juízo Corregedor dos Cartórios Extrajudiciais de Aragarças/GO e ao Juízo Diretor do Foro desta Comarca, para o devido conhecimento.

48.
OFICIE-SE
aos Cartórios do 1º Ofício desta Comarca e ao Cartório do 1º Ofício de Baliza/GO, Comarca de Aragarças/GO, encaminhando-se cópia desta decisão para as providências cabíveis.

49. Após o trânsito em julgado,
PROCEDA-SE
às baixas e anotações necessárias e
ARQUIVE-SE
com as cautelas de praxe.

50. Expeça-se o necessário.

51. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

(...)”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, analisando o teor das defesas apresentadas pelos ora apelantes na primeira instância, observa-se que os requeridos em absolutamente nenhum momento trouxeram qualquer argumento ou elemento de prova capaz de infirmar a conclusão jurídica adotada na sentença recorrida.

Melhor explicando, infere-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada no longínquo ano de 2007 (
14/05/2007
), e uma vez regularmente citados por meio de Carta Precatória, os mesmos apresentaram a defesa no Id. Num. 202067263 - Pág. 37/38,
sustentando unicamente a denunciação da lide aos vendedores do imóvel
, a qual foi indeferida na decisão saneador Id. Num. 202067266 - Pág. 27/30, que por sua vez não foi recorrida.

As esposas dos requeridos foram citadas por edital, sendo decretada a revelia na decisão Id. Num. 202067266 - Pág. 24, e apresentada contestação por negativa geral pela Curadoria Especial no Id. Num. 202067266 - Pág. 25/26.

Intimados a especificaram provas (decisão Ids. Num. 202067266 - Pág. 27/30), os requeridos nada pugnaram, tendo somente opostos embargos de declaração (Id. Num. 202067266 - Pág. 31), apreciado na decisão Id. 202067267, ocasião em que foi deferida a produção de prova pericial vindicada pela parte autora, o que foi revisto, posteriormente, na decisão Id. 202067294.

Somente ao final do processo (na peça Id. 202068150, protocolada em
23/03/2023
), o qual tramita desde o ano de 2007, os requeridos apelante sustentaram os argumentos apresentados na seara do apelo, no sentido de que “
os AUTORES não lograram êxito em provar a participação dos RÉUS nos atos ilícitos denunciados – “a boa-fé se presume e a má-fé se comprova” – logo, eles(RÉUS) não poderão jamais ser prejudicados com o desfazimento da compra do imóvel”
(sic).

Com efeito, totalmente despicienda a comprovação referida pela parte requerida apelante ante a manifesta clareza da falsidade empreendida na escritura por eles lavrada, consoante expressamente disposto nos fundamentos da sentença recorrida, razões determinantes que, aliás, sequer foram impugnadas no apelo apresentado.

A propósito, salutar repisar os irretorquíveis fundamentos da ilação de falsidade documental contida na sentença recorrida:

“(...)

27. É possível se extrair dos documentos apresentados que é
flagrantemente ilícita
a Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 09/10, do Livro nº. 042, do Cartório do 1º Ofício e Registro de Imóveis de Baliza/GO, Comarca de Aragarças/GO, datada de 27.09.2004 (fls. 13/14, dos autos) (fls. 26/29, do expediente de ID. 53801024).

28.
Em simples análise das assinaturas apostas na citada Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 13/14), é possível verificar que divergem totalmente das assinaturas constantes nos documentos pessoais e demais documentos apresentados pelos Autores, legítimos proprietários do imóvel (fls. 10/11 e 19)

29. Isso porque,
no mencionado documento o nome da Autora DILETA BORTOLIN VACARO, co-proprietária e esposa de PEDRO HERMES VACARO, consta inexplicavelmente como MARIA LUIZA VACARO, que versa sobre pessoa inexistente, apresentada por meio de documentos fraudulentos para se passar pela Demandante
.

30. Ademais,
RESTA EVIDENCIADO QUE O RG. Nº. 1009180595 – SSP/RS E O CPF Nº. 623.200.179-68, CONSTANTES NOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DA SENHORA DILETA BORTOLIN VACARO, NEM DE LONGE CORRESPONDEM AOS NÚMEROS DOS DOCUMENTOS INFORMADOS POR OCASIÃO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, LAVRADA NAS NA SERVENTIA DE BALIZA/GO, QUAIS SEJAM: RG. Nº. 381078 - SSP/GO E O CPF Nº. 002.090.580-72
.

31. Desta feita, forçoso concluir que é fraudulenta e nula de pleno direito a Escritura Pública de Compra e Venda, supostamente lavrada por “PEDRO HERMES VACARO” e a pessoa de “MARIA LUIZA VACARO” com os Requeridos DAES SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD e FARUK SAID HAJ ABDDALLAH AWWAD, em razão da nulidade na origem.

(...)”

Nesta toada, diante das manifestas inferências de falsidade documental da escritura, denota-se que não incumbia à parte autora apelada a comprovação de que os requeridos apelantes estavam de má-fé, isso porque inarredáveis as ilações pela manifesta falsidade documental.

Além disso, se pretendiam demonstrar a substância da incidência da teoria da aparência no caso e sua boa-fé na lavratura do negócio jurídico nulo, incumbia aos requeridos o ônus de provar tais argumentos, já que se tratam de
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(art. 373, II, do CPC), denotando-se, no mínimo estranho e muito cômodo, que tais teses não tenham sido por eles apresentados de plano, desde a primeira manifestação no processo datada de
18/09/2008
(Ids. Num. 202067263 - Pág. 37/38), sendo somente aviadas após a fase instrutória,
e na última manifestação da instância de origem constante na peça Id. 202068150, protocolada em 23/03/2023, ou seja, mais de 14 (quatorze) anos depois
.

Neste contexto, vale frisar não há absolutamente nenhum esclarecimento das circunstâncias ou apontamento de como se deram as tratativas de compra da área junto aos supostos fraudadores vendedores, bem assim nenhum recibo ou comprovação de pagamento ou das tratativas do negócio jurídico nulo.

De mais a mais, se assim o quiser, cabe à parte requerida buscar contra os supostos vendedores fraudadores os supostos prejuízos que suportou em razão da nulidade do negócio jurídico, mormente ante as manifestas inferências da falsidade documental empreendida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REINVIDICAÇÃO DE POSSE – AGRAVO RETIDO – PRESCRIÇÃO –
PRETENSÃO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA – PRETENSÃO DECLARATÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO
– PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE INDEFERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES AO LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – QUESTIONAMENTOS IRRELEVANTES PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ – FALSIDADE DE ASSINATURAS VERIFICÁVEIS A OLHO NU – LAUDO PERICIAL CALCADO EM METODOLOGIA PRÓPRIA E EXPLICAÇÃO PORMENORIZADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – CERCEAMENTO INOCORRENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO –
IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA ADQUIRENTE PARA FINS DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ATO JURÍDICO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, MAS DEDUZIDO CONTRA PESSOAS QUE NUNCA O OCUPARAM – IMPROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM DESFAVOR DOS VENDEDORES
– AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO RECURSAL QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO DANO E OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PARA ADEQUAÇÃO À REGRA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que “a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nomen iuris dado pela parte autora” (STJ – 2ª Turma – AgRg no REsp 594.308/PB – Rel. Min. HERMAN BENJAMIN – DJe 20/8/09). 2. Se a tese autoral não é de anulabilidade do ato jurídico por erro, dolo, simulação ou fraude, não há falar em prescrição da pretensão por decurso do prazo quadrienal estipulado pelo art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916 (ou art. 178, II, do Código Civil de 2002). 3. Sendo “nulo de pleno direito o pacto de compra e venda celebrado por mandatário destituído de poderes necessários, com inobservância de forma prevista em lei ( CC/1916, art. 145, III), o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalescer pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02”, não havendo falar, pois, em prescrição (STJ – RESP nº 1248995/SP – Rel. Min. Lázaro Guimarães – Decisão Monocrática proferida em 13/12/2017). 4. Se a resposta aos quesitos suplementares apresentados pela ré não é capaz de infirmar a conclusão pericial de falsidade da assinatura aposta na procuração pública utilizada para transferência de propriedade de bem imóvel, falsidade esta que, aliás, é verificável a olho nu, não há falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento destes quesitos, especialmente se a própria parte não indica qualquer prejuízo em razão do indeferimento destes. “Pas de nullité sans grief”. 5. A suposta boa-fé do adquirente não impede a declaração de nulidade do ato jurídico celebrado mediante uso de procuração pública falsa. 6. Se o pedido de indenização por danos materiais se vincula à alegação de privação do uso e gozo do bem imóvel cuja propriedade foi transferida com uso de procuração pública falsificada, este deve ser deduzido contra quem efetivamente ocupou o imóvel, sob pena de improcedência manifesta. 7. O valor da condenação por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção à conduta lesiva e desestimular a reincidência do agente, em atenção ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.”
(TJ-MT - APL: 00080017820068110002 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ ADQUIRENTE: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO FALSA. AUTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO, TENDO SUA ASSINATURA FALSIFICADA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE CONFIRMAÇÃO, NEM CONVALESCE COM O TEMPO. ART. 169, CC.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO PODE PREVALECER ANTE A CONSTATAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL. PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
“O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC/02. A falsificação de assinatura em procuração outorgada por instrumento público utilizada para lavrar escritura de compra e venda induz à nulidade absoluta do ato”
(TJRS, Apelação Cível Nº 70061249868, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 18/06/2015).”
(TJ-PR - APL: 00006978820128160160 PR 0000697-88.2012.8.16.0160 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 19/11/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL UTILIZANDO PROCURAÇÃO FALSA - NULIDADE DO DOCUMENTO E DOS ATOS DELE DECORRENTES - POSSÍVEL TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - IRRELEVÂNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO."
(TJPR - 7ª C.Cível - AC
948218-4 - Astorga - Rel.: Antenor Demeterco Junior - Unânime - J. 04.12.2012)

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS PÚBLICOS DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ALIENADO MEDIANTE USO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. NULIDADE ABSOLUTA DO DOCUMENTO E DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA EM QUE FOI UTILIZADO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA AUTORA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS SUBSEQUENTES, DEVENDO SER CANCELADOS OS REGISTROS AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E DO TABELIONATO EM QUE LAVRADO O INSTRUMENTO DE MANDATO FALSO DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA, INTENTADA PELOS PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1027230-3 -
Colombo - Rel.: Carlos Eduardo A. Espínola - Unânime - - J. 30.07.2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROMOVIDA PELA PROMITENTE COMPRADORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CUJO BEM NÃO ESTÁ REGISTRADO EM NOME DA PROMITENTE VENDEDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA: 1.
TITULAR DO DIREITO É AQUELE EM CUJO NOME ESTÁ REGISTRADA A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO PRESENTE. COMPRA E VENDA REALIZADA POR QUEM NÃO DETINHA TITULARIDADE/CAPACIDADE PARA TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL ALIENADO. CAPACIDADE ESPECÍFICA (LEGITIMAÇÃO) PARA CONTRATAR NÃO EVIDENCIADA. INEXISTENTE ELEMENTO DE
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO, CONSOANTE EXEGESE DO ART. 104, I, DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE.
BOA-FÉ DA PROMITENTE ADQUIRENTE IRRELEVANTE. ASSEGURADO A ESTA, APENAS, DIREITO DE REGRESSO E EVENTUAL
INDENIZAÇÃO POR POSSÍVEIS BENFEITORIAS REALIZADAS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. NULIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDA.
DESCABIDA PRETENDIDA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS, TAMPOUCO VIÁVEL AUTORIZAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL
SUB JUDICE. 2. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INALTERADOS. PARTE AUTORA E PRIMEIRA RÉ SUCUMBENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC/2015. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC, Apelação Cível n. 0313488-21.2015.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des.
Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 06-03-2018)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS.
AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL BASEADA EM PROCURAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS NULOS. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
PRENOTAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. As partes consubstanciam um dos elementos da ação, sendo considerada legítima aquela
que tem autorização para estar em juízo discutindo determinada situação jurídica. A legitimidade de parte consiste, portanto, na plausibilidade da afirmação de titularidade e legitimidade para agir feita na petição inicial. 2. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes. 3. Não havendo convenção de arbitragem na relação contratual, a validade do negócio pode ser apreciada diretamente pelo Poder Judiciário. 4. Verificando-se a existência de vício, já reconhecido em sentença transitada em julgado, da procuração e da cessão de direitos que permitiram a realização do negócio jurídico em análise, forçoso se reconhecer a nulidade da compra e venda realizada com base nos citados documentos nulos. 5. A eventual boa-fé da adquirente do imóvel não impede o direito do titular de buscar a sua propriedade da mão de quem a detiver, quando cancelado o registro, consoante se
extrai do artigo 1.247 do Código Civil e seu parágrafo.
6. A ausência de prenotação na matrícula do imóvel não impede a análise judicial da legalidade da compra e venda firmada entre as partes. 7. O fato da fundamentação da decisão não coincidir com os interesses defendidos pelos litigantes não implica vício. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes. A discordância com os fundamentos expostos não se mostra suficiente para caracterizar vício no julgado. 8. Configura-se o retorno ao status quo ante quando, ao declarar a nulidade do contrato de compra e venda, a sentença determina o retorno do imóvel ao proprietário e a devolução do valor por ele pago.
9. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos apelos.”
(TJ/DFT, Acórdão n.1070214, 20150310060204APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado o DJE: 01/02/2018. Pág.: 231/241)

“
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA PROCURAÇÃO LAVRADA E DO REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE OS RÉUS. PROCURAÇÃO FALSA OUTORGADA À RÉ PARA REPRESENTAR OS AUTORES NA VENDA DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS AUTORES. FALSIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE
. No caso dos autos, os autores tomaram conhecimento de que a ré, corretora de imóveis, através de procuração supostamente outorgada pelos autores, vendeu o terreno de sua propriedade aos corréus. É incontroverso nos autos que a procuração outorgada à ré é falsa e que os documentos de identidade dos autores também foram falsificados. Tal fato restou comprovado através da perícia grafotécnica realizada que concluiu que as assinaturas atribuídas aos autores não provieram de seus respectivos punhos. Os documentos de identidade também apresentaram indícios de falsificação. A rigor, a procuração contendo a assinatura falsa e os atos jurídicos dela decorrentes (escrituras de compra e venda e registros) seriam até inexistentes, uma vez que nem sequer chegou a haver vontade dos autores, proprietários do terreno. Na verdade, há ausência de consentimento, que é um dos pressupostos do negócio jurídico, de forma que não há como afastar o reconhecimento da nulidade. É como se o negócio jamais tivesse sido celebrado e o imóvel jamais tivesse saído da propriedade dos autores, seja porque a procuração lavrada em favor da ré se deu com a apresentação de documentos de identidade falsificados e sem o consentimento dos autores, seja porque o compromisso de compra e venda foi realizado com
base em documento falso. No caso dos autos não há como acolher a Teoria da Aparência, uma vez que embora os réus aleguem que foram cautelosos na celebração do contrato, é certo que a aquisição do terreno se deu com terceiro, no caso a corré, e era de se estranhar que a procuração a ela outorgada foi lavrada em tabelionato de outro Estado, na cidade de Rondon, Paraná, enquanto o terreno, objeto do contrato, está localizado na cidade de Fernandópolis, em São Paulo. Acrescente-se, ainda, o valor da venda abaixo do valor de mercado. Dessa forma, sendo falsa a procuração outorgada à ré, conclui-se, como
ato contínuo, que não houve manifestação de vontade dos autores em outorgar o instrumento de mandato, e, por conseguinte, não estavam devidamente representados no ato de transferência de sua propriedade, culminando em negócio jurídico inexistente e não passível de convalidação. Sentença mantida. Recursos não providos.”
(TJSP; Apelação 0008717-12.2006.8.26.0189; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016)

Por fim, a parte apelada pugna pela condenação da apelante na multa por litigância de má-fé, todavia o caso não encontra coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, vez que precisa restar devidamente comprovado a má-fé dos mesmos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024